Tribunal: TJES
Processo: 5000485-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO NO SISTEMA JUDICIAL INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo Agravante

não

se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome do agravado, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

2. Deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que a executada deixou de realizar o pagamento das parcelas do parcelamento do débito.

3. Assim sendo, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

4. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados da Executada, ora Agravada.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JOEL VIEIRA MAIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO NO SISTEMA JUDICIAL INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo Agravante

não

se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome do agravado, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

2. Deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que a executada deixou de realizar o pagamento das parcelas do parcelamento do débito.

3. Assim sendo, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

4. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados da Executada, ora Agravada.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000485-76.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
JOEL VIEIRA MAIA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
que, nos autos da
execução fiscal nº
5001053-89.2020.8.08.0014

ajuizada em desfavor de JOEL VIEIRA MAIA,

indeferiu o pedido de penhora online dos ativos financeiros do executado por meio do sistema judicial SISBAJUD.

Em suas razões, o Município Agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada é contrária ao entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive do Col. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sustenta que o pronunciamento alonga desnecessariamente o curso da execução, tornando morosa a busca de bens aptos a satisfazer ou a garantir a execução, afrontando, ainda, a cooperação processual.

Destaca que não requereu a quebra de sigilo bancário, tampouco solicitou a exibição de dados bancários, mas apenas requereu a constrição de ativos por meio do Sistema Sisbajud.

Pelo exposto, pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD, e no mérito, o provimento do recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vislumbro embasamento para modificar o entendimento exarado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por ocasião do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Isso porque, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora online dos ativos financeiros da parte executada por meio do Sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que por se tratar de quebra do sigilo fiscal e bancário seria exigido indício de fraude aliado ao relevante interesse do fisco, que resta ausente no caso.

Todavia, com o devido respeito à fundamentação supra, entendo que o entendimento em questão não merece prosperar.

A utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo Agravante
não
se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome do agravado, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

Deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que a executada deixou de realizar o pagamento das parcelas do parcelamento do débito.

Assim sendo, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados da Executada, ora Agravada. Sobre a questão:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – OFÍCIO AO CONVÊNIO CNSEG – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
. 1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
[...] (TJES; 2750-56.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; julg. 31 mar. 2023)

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse contexto, vale salientar que em razão das atualizações do sistema, diga-se, avalizadas pelo CNJ, o Sisbajud conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais. Eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."
2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

Por fim, saliento que caso postergada a efetivação da medida de penhora online dos ativos financeiros do executado pelo sistema judicial, restará prejudicado o andamento e o resultado útil do processo.

Por tais razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar seja realizada penhora online dos ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD tal como requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões